Tribunal: TJES
Processo: 5006316-72.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006316-72.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA DE SOUZA AYRES NEFFA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (4)
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006316-72.2020.8.08.0024

RECORRENTE: CLAUDIA DE SOUZA AYRES NEFFA

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora/recorrente, no Id 1588993, em que sustenta: (i) tratam-se
os presentes autos de Ação Revisional movida pela ora Recorrente, por meio da qual questiona-se uma pequena quantia controversa sobre os valores que vem sendo descontados pelos Recorridos dos proventos da mesma, decorrentes de empréstimos consignados; (ii) a Recorrente pleiteia por meio da presente demanda, que os Recorridos reduzam os descontos que vêm realizando sobre a remuneração mensal da Recorrente, a título de empréstimo consignado, ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos, que é o resultado da diferença entre o rendimento bruto menos os descontos obrigatórios (imposto de renda e previdência), na forma estabelecida pela Lei 8.112 e jurisprudência pacífica do E. STJ; (iii) encerrada a instrução probatória, o juízo a quo proferiu sentença, em que alterou o valor da causa, sem especificar qual seria o novo valor, julgando improcedente os pedidos da exordial; (iv) mesmo com a oposição de embargos de declaração, a questão quanto ao valor da causa não foi esclarecida, além de ter sido aplicado multa de 1% sobre o valor da causa; (v) o valor da causa deve corresponder ao da pretensão econômica e não ao valor do contrato; (vi) em que pese a somatória dos contratos terem valor superior ao da alçada, a pretensão da Recorrente se refere apenas à redução dos descontos que os Recorridos praticam em seu contracheque, o ressarcimento dos valores pagos que excedam os limites legais, bem como indenização por danos morais, que somados atingem o importe de R$ 38.658,25 (trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), numerário inferior ao teto dos Juizados.

Diante disso, postulou pela reforma da sentença e, em decorrência da aplicação da teoria da causa madura, o julgamento do mérito da ação.

Os requeridos/recorridos apresentaram contrarrazões.

O requerido
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL), no Id 1589011, alegou preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e perda do objeto. No mérito; (i) que o valor contrato, apesar de baixado, encontra-se dentro da margem consignável; (ii) inexistência de danos materiais e morais.

Após, o requerido BANCO BMG AS, no Id 1589013, alegou preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em decorrência do valor da causa exceder o teto. No mérito, alegou: (i) inexistência de ato ilícito; (ii) impossibilidade de devolução em dobro; (iii) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, que a condenação seja em valores sejam proporcionais.

Por sua vez, manifestou-se BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AS, no Id 1589015, que alegou, preliminarmente, incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em decorrência do valor da causa ultrapassar o teto. No mérito: (i) que
quando houve a contratação das combatidas operações, tal limitação foi avaliada e superada, já havia margem disponível para cobrir as referidas parcelas; (ii) suspender a integralidade do pagamento dos valores devidos representaria enriquecimento ilícito da demandante, que teria utilizado o serviço sem efetuar o pagamento devido; (iii) inexistência de danos morais.

No Id 1589017,
BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões, em que alegou que a sentença
deve ser mantida, tendo em vista que, consoante disposto, conforme se extrai de simples cálculo aritmético, o valor da causa apontado pela requerente não corresponde à somatória dos contratos em discussão, os quais em muito extrapolam o teto dos Juizados Especiais. Além disso, reiterou os termos da contestação.

Não foi apresentada contrarrazões por BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Recurso Inominado tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita, consoante certidão de Id 1589008.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária em favor da recorrente, em decorrência da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Sendo assim, conheço do recurso inominado, uma vez que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu regular efeito, na forma do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passo a analisar as preliminares.

Em primeiro lugar, a recorrente se insurge em face da sentença que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, por ter ultrapassado o Teto dos Juizados Especiais Cíveis. Em suas razões recursais, informa que o valor da pretensão econômica com a demanda é inferior ao Teto dos Juizados, já que o valor da causa não deve ser alcançado através da soma dos contratos discutidos na lide.

De forma diversa, sustentam os requeridos que o valor da causa ultrapassa o teto dos Juizados e rogam pela manutenção da sentença.

Pois bem.

A lei 9.099/95 prevê, em seu artigo 3º que “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo”

Por sua vez, o enunciado 39 do Fonaje dispõe que “em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

O Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em ações revisionais, “o valor da causa deve corresponder ao real proveito econômico buscado no processo, de forma que, nas ações revisionais, deve corresponder à diferença entre o valor total do contrato e o valor que a parte aponta como devido”

Por sua vez, conforme se extrai da r. sentença, o valor da causa deveria ter como base a somatória dos contratos, senão vejamos:

“(...) Verifico que a autora atribuiu ao valor da causa a quantia de R$ 38.158,25.

Ocorre que, conforme se extrai de simples cálculo aritmético, o valor da causa apontado pela requerente não corresponde à somatória dos contratos em discussão, os quais em muito extrapolam o teto dos Juizados Especiais (...) ̃.

Todavia, a autora aponta como critério que entende correto o da pretensão econômica pretendida, e não aos valores do contrato. Acerca disso, a recorrente tem razão em sua pretensão, já que o critério a ser utilizado para verificar o valor da causa não deve ser o da somatória dos contratos, já que a autora não discute os contratos como um todo, e sim a sua parte controvertida, somado aos valores dos demais pedidos, que correspondem à pretensão econômica objeto do pedido.

Para corroborar com este entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis:

JUÍZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. COMPETENCIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO CONSORCIAL. RESTITUIÇÃO. VALOR DE ALÇADA NÃO VULNERADO. ENUNCIADO Nº. 39 DO FONAJE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do enunciado nº 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. 2. Se a parte autora busca a restituição da quantia paga ao aderir ao grupo consorcial e se o quantum vindicado se insere nos limites de alçada da Lei 9.099/95, é competente os juizados para processar e julgar demanda.
3. Inviável o julgamento imediato do mérito se há pedido de produção de provas e o autor apresentou documentos sobre os quais os requeridos não foram intimados a se manifestar. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJDFT - 07021830220228070020 - (0702183-02.2022.8.07.0020 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número:1614072 Data de Julgamento: 14/09/2022 Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2022)

Sendo assim, superado a questão referente ao critério a ser utilizado para atribuir valor à causa, passo a analisar se, de fato, os valores controvertidos, somados aos demais pedidos, extrapola ou não o Teto dos Juizados Especiais Cíveis.

Constato, da inicial, que a autora busca que o contrato de empréstimo consignado firmado com os quatro primeiros requeridos e o cartão de crédito consignável respeitem o limite respectivo de 30% e 5% de desconto de seu salário bruto, devolução dos valores descontados indevidamente e indenização em danos morais.

Depreende que, apenas em referência aos pedidos indenizatórios, o valor da causa corresponde a R$38.658,25 (trinta e oito mil, seiscentos e quinta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Somado a esses valores, deve constar o valor da causa referente a revisão do contrato. Sendo assim, em referência aos contratos de empréstimo, tem sido exigido R$ 3.537,06, todavia, o valor que a parte autora entende como correto é R$ 2.624,02, que perfaz a diferença de R$ 913,04.

Por sua vez, quanto ao cartão de crédito consignado, tem sido descontado R$590,00, sendo que a autora entende como devido, R$ 437,33, cuja diferença equivale a R$ 152,67.

Esses valores da diferença entre o valor cobrado no contrato e o valor que a parte entende como devido, corresponde ao valor da causa referente a ação revisional, cujo valor da causa é R$ 1.065,71 (mil e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), que somados a pretensão indenizatória, perfazem o montante de R$ 39.723,96 (trinta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos), que corresponde ao valor correto da causa.

Esse valor está abaixo do teto dos Juizados, uma vez que o salário-mínimo corresponde atualmente em aproximadamente R$1.200,00 (mil e duzentos reais), cujo teto dos juizados alcança o valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Sendo assim, reconheço a competência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda, devendo a sentença anteriormente proferida ser anulada para possibilitar a análise do mérito da demanda pelo juízo a quo.

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeito. Isso porque, a recorrente demonstrou de maneira clara quais objetivos pretendia com o seu recurso, tendo impugnado especificamente a sentença, nos pontos em que entendia pela necessidade de reforma.

Quanto a preliminar de perda de objeto, também a rejeito. Isso porque, a análise acerca se estão ou não ocorrendo os descontos pelas requeridas é matéria que se confunde com o mérito e será oportunamente analisada, pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda e anular
a sentença anteriormente proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para análise do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
PAULO ABIGUENEM ABIB
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
DAR
-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda e anular a sentença anteriormente proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para análise do mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.